Tribunal: TJSP
Processo: 1003857-90.2016.8.26.0191
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Alegação de que o acórdão contém erro material quanto ao conteúdo do pedido inicial, fundamento da fixação dos honorários advocatícios.– Existência - Caráter infringente excepciona l- Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003857-90.2016.8.26.0191/50000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em
que é embargante ISMAEL ARAUJO DE OLIVEIRA, é embargado EWERTON DA
SILVA PRADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003857-90.2016.8.26.0191/50000 -Voto no 3215
2
fs
Embargos de Declaração Cível no 1003857-90.2016.8.26.0191/50000
Embargante: Ismael Araújo de Oliveira
Embargado: Ewerton da Silva Prado (Justiça Gratuita)
Comarca: Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3a Vara
Juiz de Direito: João Walter Cotrim Machado
Número de origem: 1003857-90.2016.8.26.0191
VOTO No 3215
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material

Alegação de que o acórdão contém erro material quanto ao
conteúdo do pedido inicial, fundamento da fixação dos
honorários advocatícios. Existência - Caráter infringente
excepciona l- Embargos acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
(fls. 185/192) que deu parcial provimento a apelação interposta pela embargante em
ação declaratória e condenatória (venda de veículo automotor e transferência no
DETRAN) ajuizada pelo embargado.
Alega, em síntese, que: a) há erro material, pois o acórdão
fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, quando houve condenação.
A embargada apresentou contrarrazões (fls. 8/9).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração merecem ser acolhidos.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003857-90.2016.8.26.0191/50000 -Voto no 3215
3
fs
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material..
Com efeito, o acórdão embargado assentou, com relação ao
erro material, que “Por fim, no que tange ao pleito reconvencional, afirma o
recorrente que deve ser indenizado por danos morais vez que a parte contrária, de
maneira arbitrária e abusiva, o procurou em seu local de trabalho para cobrança de
dívidas, conduta esta que o expôs perante clientes e colegas de trabalho. O apelante,
todavia, não produziu qualquer prova neste sentido, não arrolou testemunhas e
sequer compareceu na audiência de instrução (fls. 146/147).O recorrido, por outro
lado, trouxe a testemunha Marcos Roberto da Silva, que declarou em audiência ter
presenciado a conversa entre as partes, afirmando que quem na realidade proferiu
ameaças e agressões foi o recorrente.(...) Neste quadro, forçoso reconhecer que a
sentença comporta reforma apenas para afastar a condenação do recorrente em
danos morais, ficando, outrossim, mantida a sucumbência deste em maior grau.
Assim, deverá o apelante arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários de sucumbência, este fixados em 15% do valor da causa, já considerado
o trabalho adicional em grau recursal”(fls. 191/192). Como houve condenação a
pagar os débitos vinculados ao veículo, a base de cálculo dos honorários advocatícios
deve ser a condenação, e não o valor da causa.
Daí porque o acolhimento dos embargos é de rigor, com
excepcional efeito infringente, para corrigir erro material e constar que os honorários
sucumbenciais ficam fixados em 20% do valor da condenação, e não como constou..
3. Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
com excepcional efeito infringente.
FRANCISCO SHINTATE
Relator